Tribunal: TJDFT
Processo: 0715873-40.2022.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE DE TERCEIRO. GOLPE DO MOTOBOY. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. DÉBITO INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
I – A alegação de falha na prestação de serviço por fraude de terceiro não retira a legitimidade do Banco-réu para integrar o polo passivo da demanda.
II - A conduta dos Banco-réu, ao permitir a realização de transações na conta e cartões do autor, mediante fraude pelo telefonema recebido com orientações para entrega do plástico, representa falha na prestação dos serviços, e a responsabilidade objetiva daí decorrente não é elidida pela atuação de terceiro fraudador. Teoria do risco da própria atividade lucrativa desenvolvida pela instituição financeira, art. 14, §1o, inc. II, do CDC; art. 927, parágrafo único, do CC e Súmula 479 do eg. STJ
III – Constatadas a falha na prestação dos serviços bancários e a sucumbência mínima do autor, o Banco-réu deve arcar com a íntegra das custas e dos honorários advocatícios.
IV – Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelação do réu desprovida.